Tribunal: TJSP
Processo: 0011339-14.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0011339-14.2019.8.26.0996, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante ANDERSON GOMES,
é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao agravo. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo em Execução no 0011339-14.2019.8.26.0996 VOTO No 44759
Comarca: Presidente Prudente (Execução no 0012013-44.2019.8.26.0041)
Juízo de Origem: DEECRIM UR5
Magistrado: Fabio Alexandre Marinelli Sola
Órgão Julgador: 11a Câmara
Agravante: ANDERSON GOMES
Agravada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS. Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
ANDERSON GOMES em face da r. decisão do
MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais do
DEECRIM UR5 da Comarca de Presidente
Prudente que, em virtude da falta disciplinar
por ele cometida, homologou a prática de falta
grave, determinando a perda de 1/3 (um terço)
dos dias remidos e a interrupção do lapso para
fins de progressão.
Postula
o
agravante,
seja
desconstituída a prática de falta disciplinar
ou, subsidiariamente, que seja desclassificada,
além de que a perda ao tempo remido seja
limitada a um dia, porque não fundamentada

(fls. 01/12).
Contraminutado
o
recurso
(fls. 17/21) e mantida a decisão guerreada (fls.
22), a douta Procuradoria Geral da Justiça
opinou pelo desprovimento do agravo (fls.
75/77).
É o relatório.
O sentenciado cumpria, no
CDP de Vila Independência, a sanção privativa
de liberdade que lhe foi imposta quando, em
04.04.2019, em procedimento de fechamento
e vistoria de fechaduras, prostrou-se em frente
da cela, proferindo palavras de baixo calão,
ainda que advertido pelos funcionários (fls.
25).
O agravante negou os fatos
narrados,
alegando
que
chamou,
por
brincadeira, um colega de cela de “Cuzão”, e o
funcionário se confundiu (fls. 47).
Por sua vez, os servidores

ouvidos confirmaram os fatos narrados na
comunicação de evento (fls. 41/42; 44/45).
Nos termos do artigo 50, VI,
c.c. o artigo 39, II e V, da Lei de Execução
Penal, tal ação desobediência, indisciplina
é considerada como falta grave.
Dessarte,
uma
vez
esclarecido o acerto no reconhecimento da
infração disciplinar
regularmente apurada
em procedimento administrativo próprio

138/2019 -, não há falar em afastamento da
nota da falta grave e, portanto, em desclassificação.
Incogitável, também, limitar
em qualquer outro limite que não o de 1/3
(um terço) a perda do tempo remido, uma vez
que em total obediência aos ditames do artigo
127, da LEP, com redação dada pela Lei no
12.433/11.
Depreende-se
das
cópias
juntadas aos presentes autos que referida
decisão
evidenciou
a
necessidade
da
homologação da falta grave praticada, bem
como a perda de 1/3 (um terço) dos dias

remidos.
Em
analogia,
ao
dissertar
acerca da fundamentação da decisão em que
se decreta a prisão preventiva, o saudoso
jurista JULIO F. MIRABETE esclarece que: “(...)
evidentemente, não é necessário que o despacho seja longo, como se o juiz
fundamentasse uma decisão condenatória,
sendo suficiente que aponte os fatos em que
funda a decisão, expondo a conveniência da
custódia (...)” (in Código de Processo Penal
Interpretado, 7a ed. Atlas, São Paulo, 2000, p.
704).
Portanto,
não
há
que
se
confundir decisão sucinta (como a da espécie),
com decisão não fundamentada.
Por fim, correto o reinício da
contagem do lapso passível de ser considerado
quando da análise de eventual pedido de
progressão de regime prisional, mas não para
embasar negativa de futuros pedidos de
livramento condicional, indulto e comutação
de penas.

Isto
posto,
nega-se
provimento ao agravo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator